Tribunal: TJSP
Processo: 2204793-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração buscando a declaração de ilicitude da prova. Análise de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio heroico". Inteligência do art. 217 do Código de Processo Penal e do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2204793-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é impetrante
BRUNO RAFAEL DONIZETE DE SOUZA e Paciente ELENILDO BARROSO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 2/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2204793-66.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: BRUNO RAFAEL DONIZETE DE SOUZA
PACIENTE: ELENILDO BARROSO DOS SANTOS
CORRÉU: CLÉIA CRISTINA CORREIA
SERRANA
VOTO No 43425-5
Habeas Corpus. Impetração buscando a declaração de ilicitude
da prova. Análise de mérito não é objeto de apreciação pela via
estreita do “remédio heroico”. Inteligência do art. 217 do
Código de Processo Penal e do art. 5o, incisos I e IV da
Recomendação
62
do
CNJ.
Providências
da
SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão da
prática de ato processual pela MM Juíza de Vara Criminal de Serrana.
Alega que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado
tentado e que encontra-se preso preventivamente.
Aduz que em audiência realizada em 07 de outubro de 2019, não
foi dada oportunidade ao paciente para participar da oitiva da vítima e
testemunha sob o fundamento de que a vítima estava com “medo” ou coagida
pela presença do imputado.
Aponta que houve prejudicialidade na comunicação do paciente
com seu defensor, sendo que também houve ilicitude no reconhecimento
realizado pela autoridade apontada como coatora.
Acrescenta que houve violação ao direito de não produzir prova
contra si mesmo, sendo que a i. magistrada não alertou o advogado ou o
paciente acerca do ato de reconhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 3/9
Pleiteia a declaração de ilicitude da prova produzida, sendo a
mesma desentranhada e inutilizada.
Foi indeferida a medida liminar (fl. 10/11).
Vieram informações da autoridade impetrada (fls. 15) e douta
Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 17/19).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado e preso preventivamente por
homicídio qualificado tentado eis que no dia 06 de março de 2019, por volta
das 07h15, na rua Vicente de Paula Lima, n. 229, em Serrana/SP, o paciente e
a codenunciada CLEIA, previamente ajustados e com identidade de desígnios
com dois indivíduos não identificados, agindo com a intenção de matar, por
motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
desferiram três disparos de arma de fogo contra o ofendido Pedro Henrique
Correa Borges, provocando-lhe ferimentos, não consumando o homicídio por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Apurou-se que, no ano de 2016, na cidade de Ituiutaba-MG, o
ofendido Pedro Henrique foi apontado como o executor do homicídio
perpetrado contra Leonardo Henrique Silva, que era filho da codenunciada
Cleia. Assim é que, na data mencionada, Cleia e seu namorado, o paciente
Elenildo, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, ingressaram
no veículo automotor da marca “Pálio”, de cor verde, e, buscando vingança
pela morte de Leonardo, saíram ao encalço do ofendido para matá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 4/9
Na sequência, os denunciados e seus comparsas avistaram Pedro
no local dos fatos, esperando a condução para o trabalho, oportunidade em
que o paciente Elenildo e seus dois cúmplices, agindo de inopino, desceram
do veículo e gritaram “perdeu”, sendo que estes seguraram a vítima e
passaram a lhe dar choques, ao passo que o paciente desferiu três disparos
de arma de fogo contra Pedro, atingindo-o na região do pescoço, enquanto a
denunciada Cleia permaneceu dentro do veículo, dando cobertura a
empreitada criminosa.
Em seguida, todos empreenderam fuga a bordo do veículo,
tomando rumo ignorado. O crime foi praticado por motivo torpe, já que os
denunciados Elenildo e Cleia agiram impelidos pelo reprovável sentimento de
vingança, em razão da morte de Leonardo.
O paciente e a codenunciada utilizaram-se de recurso que
dificultou a defesa do ofendido, pois agiram de surpresa, sem que houvesse
possibilidade de reação, e prevaleceram-se da superioridade numérica que
tinham sobre ele. O homicídio não se consumou em face do imediato socorro
prestado a Pedro, que foi encaminhado à Santa Casa local e, diante da
gravidade dos ferimentos, conduzido para nosocômio da cidade de Ribeirão
Preto (Hospital São Francisco).
Inicialmente, consigne-se que a apreciação de provas não é objeto
de análise pela via estreita do “remédio heroico”, pois se trata de mérito, o que
é inoportuna na via sumária. Caso exista situação teratológica processual é
que caberia eventualmente o writ. E não é o caso.
Assim, eventual valoração do reconhecimento e prova oral deverá
ser analisada pela via própria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 5/9
Ademais, pelo que se verifica na r. decisão impugnada (fls. 06/09),
a i. magistrada tomou as declarações da vítima e testemunha e, nos termos do
art. 217 do Código de Processo Penal, a oitiva da vítima e inquirição da
testemunha se deu sem que o paciente permanecesse na sala, no entanto,
com a presença do defensor do acusado.
Esclareceu na ata de audiência que o paciente foi colocado atrás
da porta da sala de audiências que é dotada de um vidro espelhado próprio
para reconhecimento, oportunidade em que a vítima reconheceu o paciente
como um dos responsáveis pelo delito.
Como se verifica às fls. 08, foi dada a palavra ao advogado da
defesa que se manifestou pela dispensa do paciente à audiência de oitiva das
testemunhas, requerendo ainda o relaxamento da prisão preventiva, que
restou indeferido.
Nada de teratológico existe eis que o ato está fundamentado no
art. 217 do CPP, in verbis:
“Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu
poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à
testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a
verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência
e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a
retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do
seu defensor. (Redação dada pela Lei no 11.690, de
2008)
Parágrafo único. A adoção de qualquer das
medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do
termo,
assim
como
os
motivos
que
a
determinaram. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 6/9
Anote-se ainda que sequer houve impugnação específica em
audiência.
Conforme informações da autoridade apontada como coatora, a
denúncia foi recebida, foi apresentada resposta à acusação e designada
audiência, sendo que em 29 de abril p.p. foi indeferido o pedido de revogação
da prisão preventiva, sendo a prisão mantida posteriormente.
Destacou também que atualmente os autos aguardam a
apresentação de alegações finais.
E não é caso de concessão de benefícios ou prisão domiciliar em
razão da pandemia.
Observe-se ainda que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e não restou
comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou que o
estado de saúde do paciente justifique a medida.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus incisos I
e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos
regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 7/9
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de
pessoa
presa
com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;”
g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena, bem como que o
estado de saúde do paciente justifique a medida.
Nesse sentido:
“Ora,
não
se
desconhece
que
a
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas
de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 8/9
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao
menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 -
PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do colendo
STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O
Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não
é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os
valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios
para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à legislação penal
e processual penal, que se sobrepõe à recomendação do CNJ; 2) análise
das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele
indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2204793-66.2020.8.26.0000 SERRANA 9/9
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.
Dessa forma, nada de teratológico existe e não há
constrangimento ilegal a ser amparado pelo presente writ.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator